Tribunal: TJSP
Processo: 4000363-87.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais. Sentença de procedência. Relação de consumo. Vício do serviço prestado pelas concessionárias em veículo de propriedade dos autores. Insurgência da fabricante e da concessionária. Determinação de recolhimento do preparo à concessionária recorrente. Não cumprimento. Deserção configurada. Recurso não conhecido. Alegação de ilegitimidade de parte da

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais. Sentença de procedência. Relação de consumo. Vício do serviço prestado pelas concessionárias em veículo de propriedade dos autores. Insurgência da fabricante e da concessionária. Determinação de recolhimento do preparo à concessionária recorrente. Não cumprimento. Deserção configurada. Recurso não conhecido. Alegação de ilegitimidade de parte da fabricante. Não acolhimento. Incidência do artigo 25, § 2o, do CDC. Responsabilidade solidária de todos os que compõem a cadeia de fornecimento. Reconhecimento. Agravo retido desprovido. Constatação de vício do serviço. Colocação de peças erradas no veículo, a determinar os problemas noticiados na inicial. Nexo causal demonstrado e confirmado pelo expert judicial. Laudo pericial conclusivo não controvertido. Danos materiais comprovados, com exclusão de serviços "garantidos". Dano moral configurado. Hipótese a determinar inexorável afetação da esfera existencial do autor, privado de sua ferramenta de trabalho e sujeito a toda sorte de transtornos para muito além do mero aborrecimento derivado da deficiente prestação reiterada de serviços. Valor da indenização (R$ 15.000,00) mantido. Juros moratórios devidos desde a citação, haja vista a origem remota do ilícito, de natureza contratual.

Recurso da concessionária ré não conhecido. Agravo retido da montadora corré conhecido e desprovido, provido em parte o apelo interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000238733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000363-87.2013.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
LTDA e ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA, são apelados ELOISE AMANDA
BATALHA MONTAGNANA CESARIO (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULO SERGIO
CESARIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento originário, não conheceram do recurso da concessionária ré Estilo,
conheceram e desproveram o agravo retido da montadora corré, mas deram
provimento em parte a seu apelo, por maioria, vencido o 2o juiz, que declarará
voto. Em julgamento ampliado, o 4o juiz e a 5o juíza acompanharam o relator." , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA, CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No 6604
APELAÇÃO No 4000363-87.2013.8.26.0510
APELANTES: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.; ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
APELADOS: ELOISE AMANDA BATALHA MONTAGNANA CESARIO;
PAULO SÉRGIO CESÁRIO
INTERESSADA: REAUTO REPRESENTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
COMARCA: RIO CLARO - 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: MARIANA PARMEZAN ANNIBAL
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais.
Sentença de procedência. Relação de consumo. Vício do
serviço prestado pelas concessionárias em veículo de
propriedade dos autores. Insurgência da fabricante e da
concessionária. Determinação de recolhimento do preparo
à concessionária recorrente. Não cumprimento. Deserção
configurada.
Recurso
não
conhecido.
Alegação
de
ilegitimidade de parte da fabricante. Não acolhimento.
Incidência do artigo 25, § 2o, do CDC. Responsabilidade
solidária de todos os que compõem a cadeia de
fornecimento. Reconhecimento. Agravo retido desprovido.
Constatação de vício do serviço. Colocação de peças
erradas no veículo, a determinar os problemas noticiados
na inicial. Nexo causal demonstrado e confirmado pelo
expert judicial. Laudo pericial conclusivo não controvertido.
Danos materiais comprovados, com exclusão de serviços
“garantidos”.
Dano
moral
configurado.
Hipótese
a
determinar inexorável afetação da esfera existencial do
autor, privado de sua ferramenta de trabalho e sujeito a
toda sorte de transtornos para muito além do mero
aborrecimento derivado da deficiente prestação reiterada
de serviços. Valor da indenização (R$ 15.000,00) mantido.
Juros moratórios devidos desde a citação, haja vista a
origem remota do ilícito, de natureza contratual.
Recurso da concessionária ré não conhecido. Agravo
retido da montadora corré conhecido e desprovido,
provido em parte o apelo interposto.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais ajuizada por Eloise Amanda Batalha Montagnana Cesário e
Paulo Sérgio Cesário contra Volkswagen do Brasil Indústria de Veiculos
Automotores Ltda., Reauto Representação de Automóveis Ltda. e Estilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Automóveis Ltda.
A r. sentença de fls. 272/277 julgou procedentes os
pedidos iniciais, para “condenar as rés ao pagamento de indenização pelos danos
materiais aqui reconhecidos, no total de R$ 19.514,93, acrescidos de correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso, e de juros
moratórios de 1% a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização pelos
danos morais que fixo em R$ 15.000,00, com correção monetária segundo o disposto
na Tabela Prática do E. TJSP, contada a partir de hoje, data do arbitramento (Súmula
362 do STJ), e juros, na base de 1% ao mês, são devidos desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ). Ante o exame aprofundado da questão, defiro a antecipação de
tutela para determinar que os requeridos arquem com o valor do conserto do veículo,
bem como forneçam outro automóvel pelo período no qual os autores fiquem privados
de seu bem. Sucumbentes, arcarão as rés com as custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor da
condenação, com base no artigo 85, §2a, do Código de Processo Civil.”
Opostos
embargos
de
declaração
pela
corré
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. (fls.
281/286), foram eles parcialmente acolhidos, para anotar que “houve
perda de objeto quanto à antecipação de tutela, motivo pelo qual retifico a
parte final da sentença para declarar a perda do objeto do pleito de fls.
43/45.” (fls. 290).
Inconformada, apela a ré Volkswagen do Brasil
Indústria de Veículos Automotores Ltda. (fls. 293/308), requerendo,
preliminarmente, o conhecimento e provimento do agravo retido, para
reconhecer a sua ilegitimidade de parte. Entende que, em se tratando
de vício do serviço, a responsabilidade é da concessionária Reauto, que
executou os serviços de má qualidade, fazendo alusão à Lei no
6.729/79. No mérito, defende a inexistência de vício a autorizar
qualquer indenização, visto que, conforme o laudo pericial, os
problemas do veículo “não tiveram origem na fabricação do bem, mas sim na má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços” (fls. 299). Outrossim, alega que o veículo possuía
alta quilometragem e que os autores foram desidiosos na sua
conservação
e
manutenção,
sobretudo
porque
os
problemas
apresentados eram provenientes do desgaste natural pelo uso. Na
hipótese de se manter a condenação, pede sejam abatidos dos danos
materiais os valores de R$ 639,46, R$ 612,81 e R$ 26,62, “pois decorrem
de atendimento feito em cortesia pela Apelante” (fls. 302). Impugna a existência
de dano moral, mas, caso reconhecido, pugna pela redução do quantum
indenizatório arbitrado. Refuta o termo inicial de incidência dos juros
moratórios, entendendo-os devidos desde a citação, à vista da natureza
contratual da obrigação.
Recurso preparado (fls. 309/310) e respondido (fls.
323/336).
Estilo Automóveis Ltda. igualmente inconformada
interpôs recurso de apelação (fls. 313/317), requerendo sejam
apreciadas as seguintes questões: a alta quilometragem do veículo e o
fato de as revisões terem sido realizadas fora da rede conveniada. Com
relação aos danos materiais, impugna os documentos juntados. Pede
seja afastada a indenização por danos morais, porque o veículo não era
zero quilômetro, tampouco há comprovação de que ele era utilizado
para o trabalho.
Recurso preparado a menor (fls. 318/319) e
respondido (fls. 323/336).
Às fls. 341, determinou-se que a corré Estilo
Automóveis Ltda. complementasse o preparo, permanecendo silente, no
entanto, conforme certidão de fls. 343.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição oportuna ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, não se conhece do apelo interposto pela
corré Estilo Automóveis Ltda.
Com efeito, verificada a insuficiência do preparo,
determinou-se a sua complementação, conforme despacho de fls. 341,
seguindo-se, no entanto, a inércia da recorrente, transcorrendo in albis
o prazo fixado para a complementação do preparo, circunstância a
determinar o não conhecimento do recurso, porquanto deserto.
Passa-se
ao
exame
dos
recursos
da
corré
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., a
começar pelo agravo retido reiterado no apelo.
O recurso cuida da preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam, cujo afastamento se impõe.
Tratando-se a hipótese de relação de consumo,
particularmente fundada em vício na prestação de serviços, são
responsáveis pela reparação de danos todos os integrantes da cadeia de
fornecimento, à luz do artigo 25, § 1o, do CDC, segundo o qual “Havendo
mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente
pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.
Assim, como anotado por Claudia Lima Marques “a
responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o
consumidor. Segundo o § 1o, do art. 25, tendo a ofensa mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa quadra de considerações, à fixação da
legitimação passiva da ré Volkswagen, pouco importa tenha sido a corré
Reauto a concessionária responsável pela realização dos serviços
defeituosos, segundo o apurado nos autos, no curso da instrução
processual, sobretudo considerando a abstrata previsão do § 2o do art.
25 do CDC, segundo o qual: “Sendo o dano causado por componente ou peça
incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante,
construtor ou importador e o que realizou a incorporação.”
Não
se
olvida
da
necessária
preservação
da
independência das concessionárias em relação às montadoras cujas
respectivas marcas representam, não sendo dado a estas últimas
fiscalizar ou intervir no gerenciamento técnico das primeiras.
No entanto, tampouco se pode olvidar dos efeitos
que do credenciamento técnico das concessionárias pelas montadoras
necessariamente defluem, particularmente a extensão subjetiva das
responsabilidades diante dos consumidores lesados, em prol dos quais
as segundas hipotecam solidariedade às primeiras pelos serviços
defeituosos por estas realizados. Isso, evidentemente, sem prejuízo de
eventual acertamento interno das relações entre os fornecedores,
obviamente, sem resvalar na mais ampla proteção dos interesses dos
consumidores.
A jurisprudência não discrepa de tal orientação, a
exemplo do que se colhe dos seguintes precedentes desta Corte
Bandeirante:
DIREITO DO CONSUMIDOR
Compra e venda de veículo

Vício
Concessionária que prestou serviços
Legitimidade
passiva
Responsabilidade solidária e objetiva dos
fornecedores: fabricante e prestador de serviço Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a uma das providências prescritas pelo artigo 18 do Código
de Defesa do Consumidor
Vício incontroverso
Problemas
no motor que não obrigavam a apelada a admitir a simples
troca de peça
Três revisões realizadas sem solução do
problema
Componente importante do veículo
Prova oral
que comprova que a simples troca de peça acarreta a
depreciação do veículo Obrigação de substituição do motor
Obrigação de disponibilização de carro reserva durante o
reparo
Lealdade que se espera daquele com quem se
contrata
Comodidade e facilidade de locomoção visada
quando da aquisição do veículo Dano moral caracterizado
Aquisição de veículo zero quilômetro
Peculiaridade do
produto que justifica a expectativa do consumidor em fruir
dele todas as vantagens, com comodidade e sem
preocupações Expectativa frustrada que atingiu direito da
personalidade da consumidora Indenização fixada em valor
razoável. Apelações não providas. (TJSP; Apelação Cível
1003551-60.2017.8.26.0297;
Relator
(a): Sá
Moreira
de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Jales
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
28/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018)
Bem móvel. Veículo automotor. Defeito no câmbio verificado
após
revisão
dos
50.000
quilômetros.
Fabricante
que,
embora ultrapassado prazo de garantia, concorda com a
troca da peça, fornecendo à usuária carro reserva. Demora
no fornecimento da peça de reposição, descrevendo a autora
impasses no pagamento do aluguel contratado para servi-la.
Conserto efetivado no curso do processo, prejudicando
pedido de obrigação de fazer. Invocação em réplica de vício
oculto. Sentença que, afastando alteração do fundamento,
rejeita o vício, com ultrapassagem do prazo de garantia,
julga improcedentes os pedidos. Autora que, efetivamente,
alega que o veículo ainda se encontrava com o prazo de
garantia da fabricante em vigor. Alteração do fundamento
vedada. Fabricante que se dispôs tão somente a substituir,
às suas expensas, a peça defeituosa. Obrigação que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolve custeio da mão de obra. Demora injustificada na
entrega da peça, contudo, que caracteriza ofensa a direito de
personalidade. Veículo produzido e comercializado no Brasil.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Veículo que
só restou reparado e entregue à autora após 99 dias na
concessionária. Não fornecimento de carro reserva igual ou
similar ao possuído que não caracteriza dano moral. Não
demonstração, ademais, de cobranças feitas pela locadora,
nada obstante contratada diretamente pela ré. Fixação dos
danos morais em R$ 5.000,00 em observância aos critérios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso provido em
parte. Depois de oferta defesa, não é lícito ao autor
modificar o pedido ou a causa de pedir, sem consentimento
do réu (art. 264 CPC/73). A autora diz que o defeito no
câmbio surgiu durante o prazo de garantia e, diante da
defesa e na qual se anotou que não mais havia garantia da
fabricante, alterou seu fundamento para sustentar existência
de vício oculto, o que não é mais possível. A entrega de
câmbio novo pela fabricante, sem custos para a usuária,
ainda que vencido o prazo de garantia, não significa
necessariamente que assumiu responsabilidade de custos
pela mão de obra, cuidando-se de serviços prestados pela
concessionária e que não é parte no processo. A conclusão
da ausência de direito ao reembolso do custo da mão de obra
não significa ausência de ofensa a direito de personalidade
e amparada em fatos diversos. Há incidência do Código de
Defesa do Consumidor e a fabricante, inserida no rol de
responsáveis solidários, responde pela demora no fornecimento do câmbio à concessionária, não
ofertando justificativa plausível para a demora de 99
dias do conserto e entrega em condições de uso. Não há,
porém, demonstração de dano moral em relação à locadora
contratada pela ré e que lhe forneceu veículo reserva, com
pormenor de que não há obrigação de entrega de carro
similar,
mostrando-se
aquele
utilizado
de
reconhecida
eficiência e conceito. A estimação dos danos morais observa
a lógica do razoável, com critérios objetivos, e sua fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos.
(TJSP; Apelação Cível 1000360-55.2013.8.26.0100; Relator
(a): Kioitsi
Chicuta;
Órgão
Julgador:
25a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2016; Data de
Registro: 01/11/2016)
Portanto, e já adentrando ao mérito da questão, na
linha do quanto anteriormente ponderado, pouco importa se foi a
concessionária Reauto Representação de Automóveis Ltda. que
executou os serviços, esses, aliás, comprovadamente viciados, conforme
laudo pericial conclusivo.
Realmente, o d. expert do juízo expressamente
consignou que as peças trocadas não eram compatíveis com o carro
automático dos apelados, vez que eram destinadas a veículos mecânicos
(fls. 228). Ainda, deixou bem assentado que as peças alocadas
incorretamente foram as causadoras dos danos (fls. 229).
Só por aí já se vê saltar aos olhos a total
insubsistência da alegação de que a culpa pelos problemas teria sido
dos apelados, por terem deixado de fazer as revisões preventivas. Nada
mais absurdo.
Segundo consignou o d. expert judicial, “o referido
veículo foi submetido a Inspeção de Entrega em 03.12.2009 e a execução do 1o
(Primeiro) Serviço com 10.853 Km na data de 03.02.2010. 2o (segundo) Serviço com
20.154 Km na data de 22.03.2010 e 3o (terceiro) Serviço com 30.330Km na data de
12.05.2010 (Fotos 8 e 9). Serviços realizados pela concessionária VWB

Apia
Comércio de Veículos Ltda.” (fls. 230).
O fato de não ter sido evidenciado registro de
serviços posteriores no Manual do veículo não infirma a constatada má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços das concessionárias Reauto e Estilo, identificada,
para além de qualquer dúvida como a causa determinante dos danos
experimentados pelos apelados, sem qualquer relação, pois, com alta
quilometragem do veículo, seu desgaste natural pelo uso ou falta de
revisões preventivas.
Veja-se que o expert judicial não titubeou ao
responder afirmativamente, quando questionado se havia nexo causal
entre os danos apresentados pelo veículo e as peças alocadas
incorretamente (fls. 257).
Bem
por
isso,
revela-se
manifestamente
insubsistente a assertiva lançada pelo assistente técnico da fabricante,
ao assinalar sem adequada fundamentação, que “não foi evidenciado que as
peças que compõem o sistema de transmissão automatizado (I-Motin) foram
substituídas de maneira errada pelo concessionário Volkswagen” (fls. 247).
Dito isso, tenho por inafastável a condenação
solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais, como reconhecido na r. sentença.
No entanto, razão assiste à apelante ao impugnar as
notas de fls. 27/28, pois, da sua análise, infere-se que os serviços ali
prestados estavam garantidos (veja CP: garantia VW fls. 27; forma de
pagamento: garantido: 026 Garantia VW
fls. 28), é dizer, foram
prestados sem custos para os apelados, devendo, por corolário, serem
abatidos da condenação os respectivos valores, porquanto não
oneraram os apelados.
Por outro lado, inafastável reconhecimento dos
danos morais experimentados em decorrência do ilícito apurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobretudo porque o coautor Paulo Sérgio Cesário ficou privado de sua
ferramenta de trabalho durante espaço de tempo considerável, vendo-se
submetido a toda sorte de percalços em seu exercício profissional, em
nexo de causalidade direto com a deficiência dos serviços prestados,
reiteradamente verificada. Tanto assim o é que o problema somente foi
solucionado após ser submetido o veículo aos serviços de três
concessionárias distintas da apelante Volkswagen. Trata-se de contexto
fático a ultrapassar, e muito, para além de qualquer dúvida, a
qualificação de mero transtorno ou aborrecimento, repercutindo na
esfera existencial dos consumidores lesados, assim inevitavelmente
frustrados nas legítimas expectativas depositadas na marca da
apelante.
O quantum indenizatório arbitrado pelo d. juízo a
quo, sob outro vértice, da ordem de R$ 15.000,00, tampouco está a
comportar qualquer reparo, porquanto em plena sintonia com as
diretrizes da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente
considerando a gravidade objetiva da deficiente prestação dos serviços,
a dimensão consequencial dos danos e a condição das partes
envolvidas.
Afinal, “A eficácia da contrapartida pecuniária está na
aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida; de modo que tampouco
signifique enriquecimento despropositado da vítima; mas está também em
produzir no agressor, impacto bastante para persuadí-lo a não perpetrar novo
atentado. Trata-se então, de uma estimação prudencial, que não dispensa
sensibilidade para as coisas da dor e da alegria ou para os estados d'alma
humana, e que, destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando não, por
outro jurista - inútil por em ação a calculadora do técnico em contas ou em
economia. É nesta direção que o citado Brebbia, em sua excelente monografia,
aponta elementos a serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade
objetiva do dano, a personalidade da vítima (situação familiar, social e
reputação), gravidade da falta e da culpa, que repercutem na gravidade da lesão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a
personalidade
(condições)
do
autor
do
ilícito” (“Essa Inexplicável
Indenização Por Dano Moral”, Des. WALTER MORAES, Repertório IOB
de Jurisprudência, no 23/89, pag. 417).
Inegável reconhecer que a indenização por dano
moral tem também natureza de pena privada, conforme salienta
SÉRGIO CAVALIERI FILHO, consubstanciando justa punição contra
aquele que atenta contra a honra, o nome ou a imagem de outrem,
pena, esta, que deve reverter em favor da vítima.
Acrescenta, com singular proficiência, o propalado
mestre, que “A reparação constitui, em princípio, uma sanção, e quando esta é
de somenos, incorpora aquilo que se denomina risco da atividade, gerando a tão
decantada impunidade” (“Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros
Editores, 4a ed., pág. 109).
Tanto mais relevante a consideração a tal propósito,
em se tratando, como se trata na hipótese, de relação de consumo, a
demandar atuação jurisdicional profilática, em ordem a atender-se o
escopo de respeito à dignidade do consumidor, a par da coibição e
repressão eficientes aos abusos perpetrados pelos fornecedores,
diretrizes basilares da Política Nacional das Relações de Consumo, em
conformidade com o disposto no art. 4o caput e inciso VI, da Lei no
8.078/90.
Por fim, anota-se que os juros de mora devem incidir
a partir da citação, considerando a natureza contratual da origem
remota do ilícito, consubstanciada na deficiente prestação de serviços.
À guisa de conclusão, reforma-se em parte a r.
sentença, apenas para excluir do quantum devido a título de reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos materiais o valor de R$ 639,46 retratado nas notas de fls.
27/28, bem assim para fixar a citação como termo inicial de incidência
dos juros de mora, mantida, quanto ao mais, a condenação e a
responsabilidade solidária dos réus.
Considerando que a pretensão recursal foi atendida
em parcela mínima, responderão as apelantes Wolkswagen do Brasil
Indústria de Veículos e Reauto Representação de Automóveis Ltda. pela
totalidade da verba sucumbencial, verba honorária majorada ao
patamar de 12% do valor da condenação, à luz do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE
do recurso da concessionária “Estilo”, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo retido e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da corré
“Volkswagen”, na forma acima.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4000363-87.2013.8.26.0510 – 2a Vara Cível de Rio Claro
Voto no 16.112
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Ouso divergir em parte da douta maioria, para dar provimento
ao apelo da fabricante corré.
Por primeiro, entendo efetivamente não prosperar a alegação de
ilegitimidade passiva da fabricante, já que a petição inicial, em termos de asserção,
indicou situação jurídica abstratamente compatível com a perspectiva de sua
responsabilização em relação ao ilícito objeto do litígio, em que pese a referida corré
negue dita responsabilidade. Nesse cenário, saber se em termos concretos, à luz dos
elementos trazidos, existe ou não dita responsabilidade, é questão que se entrosa com o
plano substancial.
Mas,
adentrando
nesse
aspecto,
entendo
prosperar
o
inconformismo da fabricante.
Na esteira de pronunciamentos anteriores, entendo que à luz da
Lei no 6.729/79 (Lei Ferrari), as concessionárias não podem ser consideradas como
prepostas ou representantes das montadoras, de modo que se possa transferir a essas
automaticamente a responsabilidade por atos daquelas. Com efeito, muito embora não
seja o tema pacificado na doutrina e na jurisprudência, o fato é que no tocante ao
mercado de veículos automotores há um contrato de distribuição, sob a forma de
concessão comercial regido pelo mencionado diploma legal, o qual nada dispõe sobre a
responsabilidade das empresas concedentes (os fabricantes dos veículos) perante
terceiros, por atos praticados pelas concessionárias, o que torna necessário que se
resolva o problema em relação às diretrizes da distribuição regular.
E, no tocante a essa modalidade contratual, há acórdão
paradigmático do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, como regra geral, não
se estende ao fornecedor a responsabilidade por atos ilícitos praticados pelo distribuidor
inexistindo propriamente preposição em termos jurídicos, mas resolvendo-se a
interdependência entre as empresas sobretudo no campo econômico (REsp no 1.157.859,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a T., Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/6/2012); veja-se também a
respeito Paula A. Forgioni, Contrato de Distribuição, pp. 95/98, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 3a edição, 2014).
Por outro lado, no caso em questão, não vejo como se possa
falar em cadeia de consumo no tocante aos serviços prestados unicamente pela
concessionária. Com efeito, é inequívoca a existência de relação de consumo no tocante
à fabricante quanto ao negócio em si de aquisição do veículo, não na assistência técnica,
novamente reforçado que a concessionária ao prestar esse serviço não o faz como
extensão da fabricante.
Tampouco vejo como se possa aplicar na hipótese o art. 25, § 2o,
do CDC, que pressupõe a existência de defeito na peça incorporada por outrem (defeito
portanto imputável a quem fabricou a peça). Não foi esse o caso dos autos. O veículo
era usado, não se tratou de qualquer defeito de fabricação, e as peças tampouco tinham
defeitos intrínsecos. O que houve foi inadequação das peças, vale dizer, erro no serviço,
que é imputável tão somente à concessionária, agindo em nome próprio e por sua conta,
sem possibilidade de corresponsabilização da fabricante.
O problema havido em nada disse respeito a qualquer vício do
produto, ou mesmo fato desse produto, não se constatando qualquer desconformidade
do veículo para com as características anunciadas, ou mau funcionamento, ou
deficiência de informação quanto a seus riscos. A falha, insista-se, teve a ver com
aspecto direta e exclusivamente ligado à prestação de serviços da concessionária.
Nesse sentido, entendo não se pode dizer que existente defeito
do produto da fabricante apelante ou mesmo fato desse no tocante à relação de venda,
em si; o fato foi do serviço da concessionária corré, em si considerado, quanto a aspecto
em que não pode a fabricante ser tida como coautora do dano, à luz do art. 7o, parágrafo
único, do CDC. Não se vislumbra, em síntese, cadeia de consumo a esse respeito, e por
isso não pode a montadora ser responsabilizada solidariamente.
Por isso, embora parte legítima, a meu ver a demanda é
improcedente quanto à montadora Volkswagen.
Assim, pelo meu voto, não conheço do recurso da
concessionária ré Estilo Automóveis Ltda., nego provimento ao agravo retido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montadora ré Volkswagen do Brasil Ltda. mas dou provimento ao seu apelo.
FABIO TABOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
10379B9C
14
16
Declarações de
Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
A108DE2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
4000363-87.2013.8.26.0510 e o código de confirmação da tabela acima.